Tribunal: TJSP
Processo: 2245306-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245306-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ELIANE
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245306-13.2019.8.26.0000 -Voto no 42777
2
VOTO No: 42777
AGRV.No: 2245306-13.2019.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
AGTE. : Eliane Ribeiro (Justiça Gratuita)
AGDO. : Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Ementa: Tutela cautelar antecedente. Indeferimento de tutela
provisória para compelir a instituição financeira a exibir
documento. Ausência de prova de prévio pedido administrativo
não atendido em tempo razoável. Ausência dos requisitos. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, indeferiu
liminar para determinar que o recorrente exiba o documento
reclamado pela autora (36/37).
A agravante afirma, em síntese, que firmou
contrato de financiamento de veículo com a empresa agravada, mas
na ocasião não foi entregue cópia do contrato. Sustenta que não
obteve êxito em obter a cópia do contrato pela via administrativa.
Aduz que como pretende a “revisão do contrato
supramencionado, propôs a presente tutela provisória de urgência
cautelar antecedente, com o intento de, inicialmente, compelir a
agravada em entregar o contrato pactuado, a fim de que a recorrente
pudesse tomar conhecimento de suas cláusulas e por fim formular os
pedidos definitivos da ação revisional” (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245306-13.2019.8.26.0000 -Voto no 42777
3
Aponta como razões para a reforma da r. decisão, o
fato da relação havida entre as partes ser consumerista, e que “de
forma injustificada, não lhe foi entregue uma via do contrato
celebrado, não tendo a agravante conhecimento sobre as cláusulas
que incidem sobre o pacto. Não obstante, a recorrente tentou por
meios diversos a obtenção do contrato, porém, sem êxito” (fls. 04).
Sustenta que “sem o deferimento da medida
requerida a recorrente não terá condições de discutir as cláusulas do
contrato, haja vista que desconhece os termos pactuados, tampouco
possui meios de provas” (fls. 05).
Requer o provimento do recurso para o fim de que
seja concedida a “tutela provisória de urgência cautelar antecedente,
para compelir a recorrida em apresentar o contrato de financiamento
que está sob sua posse, sob pena de multa” (fls. 07).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem a antecipação da tutela recursal (fls. 39).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi redigida nos seguintes
termos:
“Vistos. Inicialmente, tendo em vista a
documentação apresentada, defiro à requerente os benefícios
da justiça gratuita. Anote-se.
Eliane Ribeiro ingressou com ação de Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245306-13.2019.8.26.0000 -Voto no 42777
4
Cautelar Antecedente em face de B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO. Em
síntese, alega a parte autora que no ato da contratação do
Contrato de Financiamento de seu veículo, a requerida não
entregou uma via do contrato à demandante. Requer a tutela de
urgência consistente em exigir a exibição do instrumento
pactuado para verificar os valores contratados e identificar o
que julga estar sendo cobrado de forma abusiva, visando a
propositura de ação revisional.
É o relatório.
Decido.
Os documentos de fls. 12/14 não são
suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da
parte autora. Ademais, não há prova nos autos do esgotamento
da via administrativa, haja vista que a autora sequer pleiteou,
de forma idônea, a apresentação dos documentos para
demonstrar eventual dificuldade em obter a informação
pretendida. Nesta esteira pronunciou-se a egrégia Corte de
Justiça de São Paulo:
“Medida cautelar de exibição de documentos.
Ausência de comprovação da formalização de prévio
requerimento
administrativo.
Necessidade.
Requisito
indispensável à propositura da medida. Carência da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245306-13.2019.8.26.0000 -Voto no 42777
5
reconhecida diante da falta de interesse processual. Precedente
do Superior Tribunal de Justiça pelo sistema repetitivo.
Processo
extinto
sem
resolução
do
mérito.
Recurso
prejudicado.” (Relator: César Peixoto; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 02/07/2015). Diante do exposto, INDEFIRO a
tutela provisória. Cite-se e intime-se a ré para contestar a ação
no prazo de 5 dias” (fls. 36/37 dos autos originais).
Pois bem.
Consoante observado pelo i. magistrado, nos
termos do Precedente do STJ (Recurso Especial n. 1.349.453-MS
processado nos termos do artigo 543-C, do CPC/1973), necessária a
apresentação de prova de que houve prévio pedido administrativo à
instituição financeira para que forneça o documento, e que não
tenha sido atendido em prazo razoável.
Por sua vez, a concessão da tutela de urgência
requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(conforme art. 300 e 303, do CPC).
In casu, o MM Juízo a quo, não se convenceu da
presença dos requisitos exigíveis, especialmente em relação à
plausibilidade do direito alegado.
De fato, a agravante alega que tentou obter a cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245306-13.2019.8.26.0000 -Voto no 42777
6
do contrato pela via administrativa, mas não aponta qualquer prova
do alegado. Sem prova da recusa no fornecimento do documento de
forma administrativa, não se vislumbra a urgência necessária para a
concessão da tutela provisória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator